Tribunal: TJBA
Processo: 8001685-47.2020.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001685-47.2020.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS

Advogado(s)
:

APELADO: ANDRESSA MARQUES SANTANA RIBEIRO

Advogado(s)
:
ANDRE ARAUJO RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL.
DÉBITO TRIBUTÁRIO. IPTU. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO (ART. 151, VI, CTN). EXTINÇÃO DO FEITO POR PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO DECORRENTE DE INÉRCIA DO FISCO (ART. 924, II, CPC). IMPOSSIBILIDADE. ROL TAXATIVO DE EXTINÇÃO (ART. 156, CTN). VEDAÇÃO À PRESUNÇÃO LEGAL DE QUITAÇÃO (ART. 158, CTN). ERRO DE JULGAMENTO (
ERROR IN JUDICANDO
).
ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8001685-47.2020.8.05.0079
, em que é
A
pelante
o

MUNICIPIO DE EUNAPOLIS
e
A
pelad
a

ANDRESSA MARQUES SANTANA RIBEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
à Apelação, amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MA
NUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA